Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735684-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. contra decisão ID origem 169340451, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública nos autos do Mandado de Segurança n. 0709447-42.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, requerida para que fosse afastada a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN perante o Distrito Federal em virtude do Contrato de Prestação de Serviços n. 202385580004, firmado com o Banco do Brasil S/A – BB, suspensa a exigibilidade do referido tributo, proibido o ajuizamento de execução fiscal e a inscrição da autora na Dívida Ativa e em cadastros de inadimplentes, bem como vedada a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal (petição inicial ID origem 169159740), nos seguintes termos: I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA – SUREC e do ILMO. SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – COFIT, indicados como autoridades coatoras, todos qualificados nos autos, em cuja inicial alega que presta serviços de consultoria em gestão empresarial e modernização de TI, conforme item 17.1, da LC 116/2003. Afirma que em fevereiro de 2.023 firmou contrato de prestação de serviços de consultoria com o Banco do Brasil, a fim de assessorar a instituição financeira na implementação de projeto específico, com prazo inicial de 22 meses pelo preço de R$ 44.117.000,00. Em razão da prestação deste serviço, se submete ao ISSQN. Argumenta que o serviço é prestado em SP e, por isso, o DF não pode exigir o referido imposto, a partir de retenção do BB. Nesse sentido, pretende a segurança para não ser tributado em duplicidade, São Paulo, local da prestação do serviço e Distrito Federal. É o relato necessário. Decido. Passo a apreciar a liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade ou agente delegado. No caso do MS, a liminar depende da relevância do fundamento e risco de ineficácia do provimento final, artigo 7o, inciso III, da lei do MS. Em razão do objeto social da impetrante e da natureza do contrato de prestação de serviços firmado com o Banco do Brasil, não há dúvida de que a impetrante se submete ao tributo denominado ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, conforme item 17.1 da lista da LC 116/2003. No caso, de acordo com o contrato, o tomador do serviço está localizado no Distrito Federal. De fato, em regra, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador (artigo 3o, da LC 116/2003), definido no artigo 4o da mesma lei, ou seja, local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviço. O ISSQN incide sobre a prestação dos serviços listados no anexo da LC 116/2003. A lista de serviços tributados pelo ISSQN é taxativa, mas STJ e STF admitem interpretação extensiva (tema 296, STF, decidido em sede de repercussão geral). Está previsto no artigo 156, III, da CF. No caso, a questão central se relaciona ao fato do contribuinte prestar o serviço em local diverso do seu estabelecimento comercial. A impetrante é estabelecida no Município de São Paulo e o serviço será prestado no Distrito Federal. Ao contrário do que alega a impetrante, de acordo com as obrigações contratuais, há fortes indícios de que o contrato será executado em Brasília e não no local do estabelecimento. Trata-se de contrato complexo, mas é possível visualizar que haverá operação assistida, capacitação de profissionais, preparação, entre outras questões que evidenciam que a prestação do serviço não é no local do estabelecimento, mas a sede da contratante. Como mencionado, de qualquer forma, o artigo 3o da LC 116/2003 menciona que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, com as exceções previstas em lei, que não se aplicam ao caso. A incidência tributária é complexa, porque nenhum município quer perder receita. No caso, a princípio, a impetrante não está entre as situações que excepcionam a regra geral do local do estabelecimento. Ademais, ao menos neste momento processual, não há nenhum indício de que o Distrito Federal pretende tributar a impetrante. No caso, trata-se de mandado de segurança preventivo, razão pela qual a impetrante deve demonstrar a existência de ameaça real e concreta ao alegado direito líquido e certo de ser tributado pelo Município de SP. Nesse sentido, e apenas por isso, não é o caso de concessão da liminar. É essencial ouvir as autoridades coatoras em informações, para que digam se, de fato, pretendem tributar a impetrante. Não há nenhum ato concreto capaz de evidenciar ameaça a lesão ao alegado direito líquido e certo. A impetrante não apresentou qualquer notificação da autoridade fazendária distrital ou ato destinado ao recolhimento deste tributo. Portanto, sem as informações, quando será possível verificar a disposição da fazenda distrital, não há como apurar qualquer ameaça para a concessão da segurança, em caráter liminar. Por outro lado, também não há urgência ou risco de ineficácia, pois não há qualquer ato concreto destinado à tributação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que firmou o Contrato de Prestação de Serviços n. 202385580004 com o BB no dia 17/2/2023 para a prestação de atividades de consultoria, gestão empresarial e modernização da tecnologia da informação, voltados a aperfeiçoar a captação, a manutenção e o incremento de clientes do e remunerados. Sustenta que, em razão da natureza dos serviços (consultoria), do fato de prestá-los exclusivamente em São Paulo (análise e processamento de informações, planejamento e desenvolvimento de soluções), de ter a sua sede no referido Estado, de não ter estabelecimento físico no Distrito Federal, entre outros, o recolhimento do ISSQN somente deve ser efetuado naquela localidade. Argumenta que a exigência de recolhimento também perante o Distrito Federal, com base no art. 8o do Decreto Distrital n. 25.508/2005, é ilegal, sendo irrelevante o fato de o BB (tomador) ter sede em Brasília. Alega, assim, que os serviços prestados se enquadram no subitem 17.01 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar n. 116/2003, razão pela qual se submete à regra geral de recolhimento, qual seja, perante o local do estabelecimento prestador (SP). Cita julgados deste eg. Tribunal de Justiça e a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.060.210/SC para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar vindicada, sustenta a iminência da cobrança do ISSQN, ante a subsunção do fato à norma, assim que emitir a fatura para cobrança dos serviços prestados, sendo desnecessário aguardar a lavratura do eventual auto de infração. Assim, a agravante requer: [...] (i) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, para [a] autorizar que, sobre os serviços prestados pela Impetrante ao Banco do Brasil S/A, em decorrência da execução do Contrato de Prestação de Serviços no 202385580004, não haja a retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS ao Distrito Federal, por força da regra prevista no art. 8o do Decreto no 25.508/2005, visto que a competência para fiscalizar e arrecadar a exação compete ao Município de São Paulo; [b] determinar, com amparo no inciso IV , art. 151, do Código Tributário Nacional, que a Autoridade Coatora suspenda a exigibilidade do ISS supostamente incidente sobre os serviços prestados pela Agravante ao Banco do Brasil S/A (Contrato de Prestação de Serviços no 202385580004); [...] (iii) no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para fins de reforma da decisão agravada em caráter definitivo, com a confirmação da tutela antecipada em todos os seus termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na proibição de retenção e recolhimento do ISSQN perante o Distrito Federal, em virtude do Contrato de Prestação de Serviços n. 202385580004 celebrado com o BB, e na suspensão da exigibilidade do referido tributo. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau consignou que o indeferimento da liminar estava calcado na inexistência de comprovação da ameaça real e concreta de ser tributado pelo Distrito Federal, tendo salientado que, diante da não apresentação de nenhuma notificação, seria necessário aguardar as informações das autoridades coatoras. Ocorre que, muito embora se admita a impetração de Mandado de Segurança Preventivo para inibir eventual lançamento fiscal[1] – notadamente quando comprovada a notificação prévia pela autoridade tributária –, observei que a agravante não juntou aos autos de origem cópia do Contrato de Prestação de Serviços n. 202385580004 celebrado com o BB. Diante disso, inviável a apreciação da eventual configuração do fato gerador do ISSQN, qual seja, a prestação de um dos serviços previstos na legislação. Desta feita, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide EDcl no AgInt no AREsp n. 1.169.402/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 3/10/2019.